Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. TESTE DE ETILÔMETRO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal que o réu conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais militares ouvidos em Juízo na condição de testemunhas.
3. O Teste de Etilômetro a que se submeteu o apelante atestou a concentração de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena corporal de 09 (nove) meses de detenção para 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantidos a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, bem como a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.